Tribunal: TJSP
Processo: 1014749-69.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Dano moral caracterizado. Insurgência da parte autora visando a majoração do quantum indenizatório. De rigor o reconhecimento da necessidade da condenação. Indenização fixada em R$ 1.000,00 sendo mister a parcial modificação sentença para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Dano moral caracterizado. Insurgência da parte autora visando a majoração do quantum indenizatório. De rigor o reconhecimento da necessidade da condenação. Indenização fixada em R$ 1.000,00 sendo mister a parcial modificação sentença para majorar o valor para R$ 5.000,00. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Honorários de sucumbência mantidos. Sentença reformada. Recurso Parcialmente Provido.